Tribunal: STF
Processo: Rcl 56724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ivanildo Ferreira em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos do Processo nº 05.00852-44.2014.05.0039. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 837.811, Rel. Min. Luiz Fux (paradigma do Tema 784 da repercussão geral).



    2.  O reclamante sustenta, em síntese, que é candidato aprovado no concurso público para provimento do cargo de Analista Legislativo Municipal – Área de qualificação em Contabilidade e Finanças, da Câmara Municipal de Camaçari e até a presente data não foi nomeado devido à preterição do órgão, em função de o cargo estar preenchido por servidores comissionados. Sustenta que houve preterição arbitrária por parte Câmara Municipal de Camaçari, uma vez que ainda haveria cargos vagos de analista contábil à época da ilegalidade, os quais inclusive foram objeto de concurso público posterior. Defende que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia haveria se baseado na jurisprudência do Supremo Tribunal de justiça acerca dos concursos públicos, a qual já estava superada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma do TEMA 784 de repercussão geral. Demanda a cassação do acórdão, e o deferimento da posse e da nomeação no cargo efetivo para qual o reclamante foi aprovado.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



      5. Na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 837.811, Rel. Min. Luiz Fux (paradigma do Tema 784 da repercussão geral), o Plenário desta Corte decidiu, em relação ao direito dos aprovados em concurso público fora do número de vagas que: 



     “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    6. No caso em exame, a decisão reclamada assentou que não houve, durante a validade do certame, surgimento de novas vagas, abertura de novo concurso ou contratação ilegal de comissionados para o cargo almejado pelo reclamante. De fato, da verificação das Leis municipais nº 965/2009, nº 1055/2010 e n° 1154/2011, não resta comprovado o surgimento de novas vagas para o cargo de Analista Legislativo Municipal – Área de qualificação em Contabilidade e Finanças. 



    7. Nos termos to TEMA 784, a preterição do candidato apenas é identificada se (i) não houver observância da ordem de classificação (ii) surgirem novas vagas durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima ou (iii) for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. No caso em apreço, conforme o entendimento do acórdão reclamado, não se configurou nenhuma das hipóteses citadas. Isso porque o reclamante não comprovou haver ato de provimento, à época do certame, do cargo de Analista Legislativo Municipal – Área de qualificação em Contabilidade e Finanças por servidor comissionado. Outrossim, o que se observa é que, à época da realização do concurso, vagas de Analista Legislativo já estariam preenchidas por servidores comissionados. 



    9. Diante deste cenário, entendo que não se extrai da tese de repercussão geral em exame a obrigatoriedade de a administração pública exonerar servidor comissionado ocupante do cargo de Analista Legislativo para proceder à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. 



    10.  Assim, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros:Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.   



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator